Tribunal: TJSP
Processo: 2168327-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal - Decisão que rejeitou impugnação apresentada – Empresa que aderiu ao PEP – Argui para que seja reconhecido que a petição apresentada pela Agravante não se confunde com impugnação ao cumprimento de sentença e para que os honorários advocatícios recolhidos no âmbito do PEP se confundem com aqueles exigidos no Incidente de Cumprimento de Sentença –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal - Decisão que rejeitou impugnação apresentada – Empresa que aderiu ao PEP – Argui para que seja reconhecido que a petição apresentada pela Agravante não se confunde com impugnação ao cumprimento de sentença e para que os honorários advocatícios recolhidos no âmbito do PEP se confundem com aqueles exigidos no Incidente de Cumprimento de Sentença – Petição apresentada é uma impugnação ao cumprimento de sentença - Aplicação do artigo 8o, inciso I, do Decreto Estadual 64.564/2019 – Reforma da r. decisão - Honorários advocatícios recolhidos no âmbito do PEP se confundem com aqueles exigidos no Cumprimento de Sentença .

Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000674009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168327-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PLANTAÇÕES E. MICHELIN LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
parcial provimento ao recurso. Vencido o 2o Juiz, que declarará., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 24 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2168327-73.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: Thiago Baldani Gomes de Filippo
Agravante: Plantações E. Michelin Ltda.
Agravado(a): Estado de São Paulo
Voto no 32709
Agravo de Instrumento
Execução Fiscal - Decisão que
rejeitou impugnação apresentada Empresa que aderiu ao PEP
Argui para que seja reconhecido que a petição apresentada
pela Agravante não se confunde com impugnação ao
cumprimento de sentença e para que os honorários
advocatícios recolhidos no âmbito do PEP se confundem com
aqueles exigidos no Incidente de Cumprimento de Sentença
Petição apresentada é uma impugnação ao cumprimento de
sentença - Aplicação do artigo 8o, inciso I, do Decreto Estadual
64.564/2019 Reforma da r. decisão - Honorários advocatícios
recolhidos no âmbito do PEP se confundem com aqueles
exigidos no Cumprimento de Sentença .
Recurso parcialmente provido
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Plantações E. Michelin Ltda contra decisão proferida pelo MM. Juiz
da 16a Vara da Fazenda Pública da Capital que, em sede de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença e determinou o prosseguimento da execução para que a ora
agravante pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e
atualizado do crédito (R$ 464.328,55 - maio/2020), sob pena de
penhora, além de multa e de honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravante explica que no bojo do Incidente
de Cumprimento de Sentença, o Agravado exige o pagamento de
honorários advocatícios devidos em decorrência da consagração de
resultado definitivo desfavorável aos interesses da Agravante nos
autos da Ação Comum no 1032280-52.2017.8.26.0053. Consigna que
a decisão final desfavorável ocorreu porque a agravante desistiu da
discussão, incluindo o suposto débito questionado (AIIM no 4.029.911-
9) no PEP.
Ressalva que, sendo devedora do Fisco, fez
acordo de parcelamento para pagamento do débito tributário PEP
ICMS e que os honorários advocatícios recolhidos no âmbito do PEP
se confundem com aqueles exigidos no Incidente de Cumprimento de
Sentença, a teor do disposto no artigo 8o do Decreto Estadual no
64.564/2019, haja vista a natureza idêntica da Ação Comum Anulatória
no 1032280-52.2017.8.26.0053 e dos Embargos à Execução que
seriam opostos no âmbito da Execução Fiscal no
1500550-53.2019.8.26.0648.
Deste modo, a agravante requer o provimento
recursal e reforma da decisão agravada para que seja reconhecido
que a petição apresentada pela Agravante não se confunde com
impugnação ao cumprimento de sentença, esclarecendo-se, ainda,
que os honorários advocatícios recolhidos no âmbito do PEP se
confundem com aqueles exigidos no Incidente de Cumprimento de
Sentença, a teor do disposto no artigo 8o do Decreto Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
64.546/2019, haja vista a natureza idêntica da Ação Comum Anulatória
no 1032280-52.2017.8.26.0053 e dos Embargos à Execução que
seriam opostos no âmbito da Execução Fiscal no
1500550-53.2019.8.26.0648.
Não houve pedido liminar.
Contraminuta às fls.27/31.
Este o breve relatório.
Primeiramente, a petição apresentada pela
Agravante é uma impugnação ao cumprimento de sentença, como
bem decidiu e fundamentou a decisão agravada.

No mais, trata-se de agravo de instrumento
interposto por Plantações E. Michelin Ltda contra decisão proferida
pelo MM. Juiz da 16a Vara da Fazenda Pública da Capital que, em
sede de cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento da
execução para que a ora agravante pague o valor indicado no
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (R$ 464.328,55 -
maio/2020), sob pena de penhora, além de multa e de honorários
advocatícios.
Salienta a agravante que aderiu ao Programa
Especial de Parcelamento PEP de que trata o Decreto no
64.564/2019, conforme documento de fls.
110/115, esclarecendo que optou por pagar o débito em parcela única,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
renunciando a todo direito discutido na ação anulatória e embargos à
execução.
A Fazenda Pública, por seu turno, requer o
pagamento de honorários advocatícios, razão pela qual foi dado
prosseguimento à ação executória.
Todavia, com a adesão ao parcelamento de
que trata o Decreto no 65.564/2019, os honorários advocatícios já
foram adimplidos em conformidade com o disposto no item 1.1 do
Termo de Aceite do PEP do ICMS no 20406295 sendo certo que no
comprovante de arrecadação, no montante de R$ 3.051.538,69, o
valor relativo à dita verba, de R$ 145.311,37, foi lançado em campo
próprio.
Pois bem.
O Decreto Estadual no 64564/2019 prevê em
seu artigo 8o, inciso I:
“Artigo 8o - A concessão dos benefícios previstos neste decreto:
I - não dispensa, na hipótese de débitos ajuizados, a efetivação de
garantia integral da execução fiscal, bem como o pagamento das
custas, das despesas judiciais e dos honorários advocatícios, ficando
estes reduzidos para 5% (cinco por cento) do valor do débito fiscal;”.
Evidencia esta norma que, em havendo litígio
judicial, os honorários advocatícios devidos devem equivaler a 5% do
valor do débito fiscal.
No caso em tela, a exigência da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorária pela Fazenda Pública, em cumprimento de sentença da
ação anulatória no 1032280-52.2017.8.26.0053, mostra-se indevida,
pois já está inclusa no cálculo relativo ao acordo de parcelamento.
Portanto, seria um “bis in idem” condenar a autora novamente ao
pagamento dos honorários advocatícios como requer a apelante.
Nestes termos, este E. Tribunal de Justiça já
decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento
de sentença Impugnação - Benefício relativo
a
honorários
advocatícios
estabelecido
expressamente no Decreto estadual, para o
contribuinte que aderisse ao programa Dupla
incidência sobre o mesmo crédito tributário -
Desistência das ações ordinárias e dos
embargos à execução que se afigura como
requisito para o parcelamento Cobrança de
honorários sucumbenciais na íntegra que
acabaria por esvaziar o efeito incentivador do
parcelamento - Decisão reformada Recurso
provido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2184182-29.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Público; Foro de
Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro:
26/05/2020)

“Agravo de Instrumento. Decisão que, em ação
anulatória de débito fiscal, homologa a
desistência do feito em relação a um dos cinco
autos de infração e imposição de multa, por ter
aderido ao Programa Especial de Parcelamento PEP. Insurgência da ora
agravante contra a condenação ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das custas processuais e dos honorários
advocatícios. O Fisco já tomou a iniciativa de
incluir no montante do débito objeto do acordo
de parcelamento importância a título de
honorários advocatícios. Se assim é, não
parece mesmo haver sentido em se cobrar da
autora verba honorária advocatícia, o que
soaria como visível “bin in idem”. Agravo
parcialmente provido para ser cancelada a
condenação da autora-agravante ao pagamento de honorários advocatícios,
subsistindo sua responsabilidade pelas custas
e demais despesas judiciais.” (TJSP, Agravo
de Instrumento no 2021070-54.2014.8.26.0000,
Relator Des. Aroldo Viotti, j. 25/03/2014).
Assim, reforma-se a decisão recorrida, para
acolher a impugnação arguida pelo executado-agravante a fim de
extinguir o cumprimento de sentença.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eduardo Gouvêa
Relator
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20.075
Agravo de Instrumento no 2168327-73.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Plantações E. Michelin Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouso divergir em parte da Douta Maioria pelas razões que
passo a expor.
Respeitada a posição da E. Turma Julgadora, penso que a
exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios e o benefício da redução
daquela verba para 5% do valor do débito fiscal, estabelecidos na regra do artigo 8o, I,
do Decreto Estadual no 64.564/2019, referem-se tão só aos honorários devidos no
processo de execução fiscal, não se confundido com aqueles decorrentes do ajuizamento
de ações judiciais pelo devedor.
Assim, do meu ponto de vista, por se estar tratando, no
caso do presente recurso, de cumprimento de sentença decorrente da cobrança dos
honorários advocatícios arbitrados na ação anulatória (Autos no
1032280-52.2017.8.26.0053), e não de execução fiscal movida pela Fazenda,
inaplicável a regra do artigo 8o, I, do Decreto Estadual no 64.564/2019, pois a norma, ao
falar em “débitos ajuizados”, está se referindo à execução fiscal, e não a outros
processos decorrentes de ação movida pelo particular em face do Estado.
Nestes termos, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
122A2E0A
9
9
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
1256FA02
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2168327-73.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.